Tribunal: TJDFT
Processo: 0736889-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISISTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO CABIMENTO.
1. A probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante anotado na denúncia, e do fato anterior imputado ao paciente, o que demonstra a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.
2. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes e adequadas no presente caso, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
3. A prisão domiciliar tem caráter excepcional e as hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 318 do Código Penal. 3.1 A hipótese do inciso II do art. 318 do CPP diz respeito aos agentes acometidos de doença grave, devendo ficar evidente sua condição extremamente fragilizada. 3.2 Para o deferimento da prisão domiciliar, deve ser demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde que não pode ser suprida no sistema penitenciário, sendo certo que a unidade prisional pode, ainda, providenciar seu encaminhamento à rede hospitalar, pública ou privada, quando imprescindível.
4. Embora as receitas médicas anexadas aos autos indiquem que o paciente possui problemas de saúde, necessitando utilizar colete ortopédico e medicamentos orais, não se tem notícia de que esteja sendo privado dos cuidados exigidos ou que os tratamentos de saúde não possam ser realizados intramuros. 4.1 Não restou demonstrada a necessidade da prisão domiciliar, pois não há provas da impossibilidade de o tratamento de saúde ser realizado na penitenciária e não foi comprovado que o paciente está sendo privado dos cuidados necessários. Pelo contrário, há elementos nos autos que indicam que o paciente tem sido devidamente atendido pela equipe de saúde do estabelecimento prisional onde está detido.
5. Ordem denegada.